Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-73.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017503-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Ambiental]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - CPF: 122.671.631-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – CONSTATAÇÃO –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo ativo em Recurso de Apelação, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão
monocrática pela qual conferido o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por Jeovah Feliciano de Souza, para sobrestar os efeitos da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Inscrição em Dívida Ativa n. 798-96.2018.8.11.0082, proposta pelo Agravado em desfavor do Ente Estadual Agravante.

Pelo aludido ato sentencial, foram julgados improcedentes os pedidos exordiais, ao fundamento de que não vislumbrados vícios capazes de invalidar o Processo Administrativo impugnado pelo Agravado, de n. 746.055/2011, decorrente do auto de infração n. 140.377 e, assim, condenado aquele ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 9.882,95 (nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

A liminar hostilizada foi fundamentada nos indícios de vícios nas notificações havidas no processo administrativo motivador desta demanda judicial.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso pretende a reforma da decisão agravada e argumenta, para tanto, que o Agravado fora notificado, da forma devida, de todos os atos processuais inerentes ao processo administrativo em referência (id.
29096473)
.

Instado a se manifestar, o Agravado, em sua contraminuta, aduz que a notificação por Diário Oficial deve ser utilizada, apenas, quando o interessado se encontrar em local incerto e não sabido, o que não seria o caso dos autos (id. 33021993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer do Douto Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Agravo (id. 61057990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão
monocrática pela qual conferido o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por Jeovah Feliciano de Souza, sobrestando os efeitos da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Inscrição em Dívida Ativa n. 798-96.2018.8.11.0082.

Sabe-se, a teor do que prescreve o artigo 1.012, § 4º, do CPC/2015, que é factível a atribuição do efeito suspensivo à Apelação, ante a formulação de requerimento, dirigido ao Tribunal,
no período compreendido entre a interposição daquele Recurso e a sua distribuição, desde que demonstrada a probabilidade do provimento recursal ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

In casu,
na oportunidade do exame do citado pleito, formulado pelo ora Agravado,
Jeovah Feliciano de Souza, concluiu-se pela presença dos requisitos necessários a tal fim,
haja vista
o não endereçamento da notificação em questão à procuradora que detinha poderes para representá-lo, prosseguindo-se à notificação por edital, sem a prévia diligência em outros processos administrativos em trâmite na SEMA, nos quais aquele primeiro é parte e onde constariam o seu endereço atualizado.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso argui
que o Agravado tinha o dever de manter atualizados os seus dados cadastrais, o que, não tendo feito, tornaria legítima a sua notificação editalícia.

Consoante ponderado pela Douta Relatora, a Desa. Maria Erotides Kneip, o entendimento desta Câmara caminha no sentido da nulidade da citação por edital, se não esgotados os meios tendentes à localização do endereço atualizado do notificado.

Citou a Relatora os seguintes precedentes deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENDEREÇADA AOS IMPETRANTES - INTIMAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE EVIDENCIADA - SENTENÇA RATIFICADA.1 - Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, visto que, à época, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização. 2 -
O envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado. Essa constatação enseja a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.
(N.U 0001363-94.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019) – (negritei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – PESSOA FÍSICA – ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – COMPROVAÇÃO MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DO ENDEREÇO DO EMBARGADO NOS DOCUMENTO DA ÉPOCA - NULIDADE DA INTIMAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
No caso de notificação postal de pessoa física, a entrega da correspondência no domicílio fiscal a pessoa diversa do contribuinte não faz presumir a sua efetiva intimação, se as circunstâncias indicam que ela efetivamente acabou não sendo cientificada do ato, sendo nula a notificação fiscal.
2- Apelo desprovido. (N.U 0003100-16.2007.8.11.0040, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) – (destaquei)

Compulsando os autos, observo que a sentença afastou a tese da nulidade da notificação, fundamentando, basicamente, a presunção da legitimidade dos atos praticados pela administração e, desse modo, que se mostrariam legítimos o encaminhamento de correspondência pelo correio (embora ao endereço que o Agravado afirma nunca ter correspondido ao seu), bem assim a subsequente notificação por edital.

Ocorre que, no caso concreto, o Agravado sustenta ser parte em outros processos administrativos, autuados no mesmo Órgão em que tramitou o processo objeto destes autos (SEMA), nos quais constariam o endereço que diz ser o correto.

Oportuno salientar que as nulidades arguidas na ação de base se fundam não só nos vícios da notificação, mas, também, na suposta ilegitimidade do Agravado, que não seria sequer o detentor da área degradada, que motivou a lavratura do auto de infração, e, nesse documento, fora registrada, pelos fiscais, a dificuldade de se precisar a titularidade da terra.

Ademais, é cediço que o efeito suspensivo aqui combatido é ato processual precário, que pode ser revogado
a posteriori
, sendo certo que a análise do Recurso de Apelação é que permitirá aferir se, de fato, procedem as teses autorais.

Dessa forma, tenho que, na hipótese, mostram-se presentes circunstâncias capazes de sinalizar certa probabilidade do provimento do apelo e, não bastasse isso, tal como apontado pela Relatora originária, o não sobrestamento dos efeitos da sentença, no caso em apreço, já está obstando ao Agravado o direito ao recolhimento diferido do ICMS, fato este que, a toda evidência, representa um potencial risco de dano irreparável.

Com efeito,
a priori
, tenho por preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, de modo que não vislumbro qualquer vício a macular a decisão hostilizada.

Assim,
a manutenção da decisão outrora proferida, deferindo o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021